Tribunal: TJDFT
Processo: 0714390-61.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0714390-61.2020.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Viver Melhor Empreendimentos Imobiliários Ltda MBR Engenharia Ltda Embargados: Eber Romão De Melo Eliton Romão De Melo Elita Maria De Melo Elder De Melo Romão Estelita De Melo Romão Cadima D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pelas sociedades empresárias Viver Melhor Empreendimentos Imobiliários Ltda e MBR Engenharia Ltda (Id. 23708540) contra o acórdão (Id. 23434701) que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 4 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator